Tribunal: TJBA
Processo: 0197940-14.2007.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0197940-14.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
IVO DE OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que não conheceu de remessa necessária, por entender que o valor da causa era inferior ao limite previsto no art. 496, §3º, II, do CPC, e que a demanda cautelar de depósito era meramente preparatória para ação anulatória posteriormente ajuizada e julgada improcedente. O agravante sustenta a nulidade da intimação da sentença, alegando que não houve intimação pessoal do procurador da Fazenda Pública, e postula, subsidiariamente, o afastamento da condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do procurador do Estado acerca da sentença configura nulidade absoluta capaz de invalidar os atos processuais subsequentes; (ii) estabelecer se é possível o reexame da condenação em honorários advocatícios em sede de agravo interno, diante da ausência de recurso voluntário sobre o ponto e do não cabimento de remessa necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública é relativa e deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.

4. A alegação de nulidade somente após mais de uma década da prolação da sentença, sem manifestação após intimação regular de atos subsequentes, configura hipótese de “nulidade de algibeira”, vedada pelo princípio da boa-fé processual.

5. A insurgência contra a condenação em honorários advocatícios não pode ser conhecida, uma vez que não houve recurso voluntário sobre este ponto e não se trata de matéria sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração de nulidade de algibeira viola o princípio da boa-fé processual e impede a anulação tardia dos atos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 278 e 496, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.075.690/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.08.2022, DJe 17.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Remessa Necessária n.
0197940-14.2007.8.05.0001
, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e
BCP S/A /

CLARO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA